Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS FAMÍLIAS. GUARDA COMPARTILHADA. MUDANÇA INTERESTADUAL PROVISÓRIA DE DOMICÍLIO DA GENITORA COM FILHA MENOR. VULNERABILIDADE HABITACIONAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO PATERNO-FILIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de guarda de família, reviu tutela anteriormente deferida para autorizar, em caráter provisório e excepcional, a mudança de domicílio da genitora com a filha menor do Distrito Federal para município do Estado do Pará, diante de quadro superveniente de vulnerabilidade habitacional, desemprego, iminência de despejo e ausência de rede de apoio familiar no Distrito Federal, assegurando ao pai videochamadas regulares e deveres de informação. O agravante pleiteia a suspensão da autorização de mudança, o restabelecimento da proibição de retirada da criança do Distrito Federal e, subsidiariamente, a imposição de condicionantes mais rigorosas de convivência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a autorização provisória de mudança interestadual da genitora com a filha menor compromete, por si só, o melhor interesse da criança e a convivência paterna; (ii) estabelecer se o quadro de vulnerabilidade habitacional, desemprego e ausência de rede de apoio justifica a readequação da tutela provisória; e (iii) determinar se a proposta paterna de custeio temporário de aluguel no Distrito Federal é suficiente, nesta fase processual, para afastar a medida deferida na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória em matéria de família e infância tem natureza instrumental, é regida pela provisoriedade e pode ser revista ou ajustada conforme a evolução do quadro fático-processual, nos termos do art. 296 do CPC.
4. A decisão agravada não define definitivamente a guarda nem altera de forma exauriente o domicílio-base da criança, mas apenas readequa medida anterior diante de circunstâncias supervenientes urgentes ligadas à moradia, subsistência e rede de apoio da genitora, com repercussão direta sobre a proteção integral da menor.
5. A simples mudança da genitora para outro Estado não autoriza presunção automática de ofensa ao melhor interesse da criança, nem demonstra, por si só, risco irreversível apto a justificar a suspensão imediata da decisão.
6. A configuração de alienação parental exige demonstração minimamente segura de conduta orientada à ruptura, ao embaraço ilegítimo ou à sabotagem do vínculo com o outro genitor, o que não se evidencia quando a mudança é previamente submetida ao controle judicial, motivada por vulnerabilidade objetiva e acompanhada de mecanismos de preservação da convivência.
7. A guarda compartilhada não exige coabitação geográfica nem divisão matemática do tempo de convivência, pois seu núcleo reside no compartilhamento das responsabilidades parentais e na adoção de soluções compatíveis com o interesse da criança.
8. Os mecanismos fixados na decisão agravada, como deveres de informação e videochamadas regulares, mitigam os efeitos do distanciamento territorial e preservam, neste estágio, o vínculo paterno-filial.
9. A proposta de custeio temporário de aluguel formulada pelo agravante constitui elemento juridicamente relevante, mas depende de exame contraditório quanto à viabilidade, suficiência, adequação prática e aceitação, não podendo ser imposta, em cognição sumária, como substitutivo automático da rede familiar estruturada no local de destino.
10. A ausência de demonstração concreta de prejuízo à integridade, saúde, proteção ou desenvolvimento da criança recomenda prestigiar, neste momento, a cautela do Juízo de origem e permitir que a instrução probatória aprofunde a avaliação do impacto do distanciamento territorial e das alternativas apresentadas pelas partes.
11. O precedente da Corte local orienta que, na guarda compartilhada, a cidade base de moradia dos filhos deve ser aquela que melhor atenda aos seus interesses, não se presumindo prejuízo à criança pela simples mudança da genitora para outro Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A autorização provisória de mudança interestadual da genitora com filho menor não afasta, por si só, o melhor interesse da criança nem inviabiliza automaticamente a guarda compartilhada.
2. A demonstração de vulnerabilidade habitacional concreta, com iminência de despejo, desemprego e ausência de rede de apoio, justifica a readequação provisória da tutela para resguardar a proteção integral da criança.
3. A alegação de alienação parental não se presume da mudança de domicílio submetida ao controle judicial e fundada em circunstâncias objetivas de urgência.
4. A proposta de custeio temporário de moradia apresentada por um dos genitores demanda contraditório e instrução para aferição de viabilidade, suficiência e adequação, não bastando, em cognição sumária, para afastar medida provisória fundada no melhor interesse da criança.
5. Na guarda compartilhada, a definição da cidade base de moradia deve observar, concretamente, a solução que melhor atenda aos interesses do filho.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o e 4o; CPC, arts. 4o, 6o, 296, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, art. 1.583, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1119989, 0707713-86.2018.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 22.08.2018, DJe 04.09.2018.